Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR.
NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
CONFIGURAÇÃO.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos na lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
3. Na hipótese, ao analisar a declaração do imposto de renda do exercício de 2022, verifica-se que a agravante é proprietária de empresa ou de firma individual, no ramo de beleza (cabelereira), e possui rendimento anual declarado o valor de R$ 21.262,07, ou seja, aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais.
4. Outrossim, é imperioso salientar que o fato de a parte agravante ser representada por advogado particular não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça, consoante expressamente estatui o art. 99, § 4o, do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”.
5. Recurso conhecido e provido.